Tribunal: TJMT
Processo: 0000064-60.1997.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000064-60.1997.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), KAREN DA SILVA REGES - CPF: 271.897.818-03 (ADVOGADO), JOSE LUIZ CARBALLO MENEZES - CPF: 059.317.956-00 (ADVOGADO), MIGUEL ARCANJO DA SILVA - CPF: 209.434.311-15 (EMBARGADO), NILSON JOSE FRANCO - CPF: 313.828.780-87 (ADVOGADO), MAGALI APARECIDA ONO - CPF: 413.246.259-53 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MIGUEL ARCANJO DA SILVA (ESPÓLIO) (EMBARGADO), DOBSON DEYNER VICENTINI LEMES - CPF: 919.238.081-68 (ADVOGADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ RAMOS TURKI - CPF: 042.198.850-99 (ADVOGADO), MIGUEL ARCANJO DA SILVA (ESPÓLIO) - CPF: 096.484.706-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, § 4º, DO CPC. ATO OMISSIVO OU CONTRADITÓRIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Sistema S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a apelação interposta em face de sentença que extinguiu execução de título extrajudicial em razão da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto aos marcos interruptivos da prescrição intercorrente; (ii) saber se há obscuridade sobre a aplicação do art. 921, § 4º, do CPC/2015, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021; (iii) saber se há omissão quanto à distinção entre o entendimento firmado no AgRg no AREsp 131.359/GO e no REsp 1.340.553/RS; e (iv) saber se a decisão violou o princípio da irretroatividade dos atos processuais (art. 14 do CPC/2015 e art. 5º, XXXVI, da CF/1988).

III. Razões de decidir

3.

Não há omissão no acórdão, que expressamente consignou ter sido oportunizado ao exequente o contraditório prévio quanto à possibilidade de extinção da execução por prescrição intercorrente, não configurando decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015).

4.

Não há obscuridade quanto à aplicação do art. 921, § 4º, do CPC/2015, pois o entendimento firmado no IAC do REsp 1.604.412/SC (STJ) consolida a incidência da prescrição intercorrente em execuções de título extrajudicial, mesmo sob a vigência do CPC/1973.

5.

A distinção entre o AgRg no AREsp 131.359/GO e o REsp 1.340.553/RS foi enfrentada no acórdão, que reafirmou o entendimento de que atos processuais sem eficácia concreta não interrompem a prescrição.

6.

Não se vislumbra inovação de fundamentos ou contradição, tampouco omissão ou erro material no acórdão embargado, sendo os embargos manifestamente protelatórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de manifestação expressa sobre fundamentos que já foram objeto de enfrentamento no acórdão não configura omissão, obscuridade ou contradição.
2. Não há inovação de fundamentos ou violação ao princípio da irretroatividade dos atos processuais quando o acórdão se pauta na jurisprudência consolidada do STJ.
3. Atos processuais sem eficácia concreta não interrompem a prescrição intercorrente, sendo inaplicável o art. 921, § 4º, do CPC/2015 para afastar o reconhecimento da prescrição nos casos em que o exequente permaneceu inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos pelo
BANCO SISTEMA S/A,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Alega omissão no acordão ao argumento deixou de analisar os marcos temporais capazes de infirmar a conclusão adotada quanto à prescrição intercorrente.

Reafirma a tese sobre decisão surpresa “na medida em que não analisou a distinção e o possível conflito entre os entendimentos firmados no AgRg no AREsp 131.359-GO e no REsp Repetitivo nº 1.340.553/RS”.

Invoca ainda obscuridade posto que em 2.006 a atual redação do § 4º, do art. 921 da atual legislação processual civil, sequer existia, pois, houve a sua modificação apenas em 26/08/2021, por força da Lei Federal nº 14.195/2021.

Ao final resume os pedidos da seguinte forma: “a. Sanar a omissão relativa aos marcos temporais interruptivos desconsiderados pelo juízo a quo e reproduzidos no Acórdão, os quais evidenciam a inexistência de prescrição intercorrente; b. Sanar a obscuridade constante no Acórdão, que deixou de esclarecer de que forma o entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS e a alteração promovida no art. 921, § 4º, do CPC poderiam ensejar a retroatividade de atos processuais já consumados; c. Sanar a omissão quanto a distinção e ao eventual conflito entre os entendimentos adotados no AgRg no AREsp 131.359/GO e no REsp Repetitivo 1.340.553/RS, utilizados como fundamento para a extinção da execução em razão da prescrição intercorrente; d. Subsidiariamente, caso não se entenda pelo saneamento das omissões e da obscuridade acima apontadas, requer seja esclarecido de que forma o Acórdão superou a regra da irretroatividade dos atos processuais, nos termos dos arts. 14 e 1.056 do CPC e do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, em consonância com o precedente firmado no AgInt no REsp 2.090.626/PR, bem como com a tese de julgamento firmada pelo próprio Relator destes autos, no julgamento da Apelação nº 1019131- 58.2023.8.11.0000.”.

Não foi apresentado contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO SISTEMA S/A,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

A ementa é a seguinte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO ASSEGURADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO QUINQUENAL. IRRELEVÂNCIA DE DILIGÊNCIAS INÓCUAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto por Banco Sistema S.A. contra sentença que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, fixando as custas à parte exequente.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se houve violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/2015), por alegada mudança de fundamentação legal na sentença;

(ii) saber se é aplicável retroativamente o § 4º do art. 921 do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021;

(iii) saber se a suposta ausência de inércia processual do exequente impede o reconhecimento da prescrição intercorrente;

(iv) saber se atos processuais sem eficácia concreta têm o condão de interromper a prescrição;

(v) saber se a jurisprudência firmada em execução fiscal pode ser aplicada analogicamente à execução de título extrajudicial.

III. Razões de decidir

3. Não se configurou decisão surpresa, porquanto oportunizado ao exequente o contraditório sobre a possibilidade de extinção por prescrição, em conformidade com o art. 10 do CPC/2015.

4. A jurisprudência do STJ, firmada no IAC do REsp 1.604.412/SC, admite a aplicação da prescrição intercorrente às execuções regidas pelo CPC/1973, sendo o prazo prescricional aquele previsto para o direito material.

5. O transcurso superior a 17 anos de inércia do exequente, após período de suspensão de um ano, evidencia a prescrição intercorrente, conforme art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC/2015, art. 206, §5º, I, do CC/2002, e Súmula 150 do STF.

6. Atos meramente formais, reiterativos e sem eficácia concreta — como petições genéricas ou requerimentos infrutíferos — não possuem aptidão para interromper o curso prescricional, conforme decidido no REsp 1.340.553/RS (tema repetitivo).

7. A analogia com a execução fiscal, admitida expressamente pela Lei nº 14.195/2021 e já antes adotada jurisprudencialmente, é adequada para preencher lacuna normativa e garantir segurança jurídica.

8. A perpetuação do processo executivo, sem atos úteis ou eficácia prática, contraria os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura decisão surpresa o reconhecimento da prescrição intercorrente quando assegurado o contraditório prévio ao exequente.

2. A prescrição intercorrente é aplicável às execuções fundadas em título extrajudicial, inclusive sob a égide do CPC/1973, quando evidenciada inércia superior ao prazo do direito material.

3. Atos processuais sem eficácia concreta não são aptos a interromper o curso do prazo prescricional intercorrente.”

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Expressamente o acordão prevê não há falar em decisão Surpresa, posto que o juízo de origem intimou o exequente especificamente para manifestação sobre a prescrição intercorrente, conferindo-lhe a oportunidade de se opor à eventual extinção do feito. Não há inovação decisória que configurasse “decisão surpresa” ou afronta ao disposto no art. 10 do CPC.

Também quanto a aplicação do artigo
art. 921, § 4º, do CPC, também restou explicado que no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, o STJ firmou, com caráter vinculante à luz do art. 947 do CPC/2015, os seguintes parâmetros interpretativos aplicáveis à prescrição intercorrente nas execuções fundadas em título extrajudicial: Incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado. O termo inicial da prescrição intercorrente, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, por aplicação analógica do art. 40, §2º, da Lei 6.830/1980.

Por fim, quanto aos andamentos, também de forma clara expos o acordão que “Admitir que o exequente possa simplesmente renovar indefinidamente a suspensão do feito, com reiteradas petições, sem qualquer eficácia concreta, equivaleria a transformar o processo executivo em mecanismo de perpetuação da obrigação, subvertendo sua natureza e finalidade.

A perpetuação artificial da execução, ancorada em sucessivos requerimentos de pesquisas patrimoniais padronizadas e sem resultado útil, conduziria à figura anômala da “execução eterna” — situação jurídica que afronta frontalmente os princípios constitucionais da razoável duração do processo, da eficiência e da segurança jurídica. Tal interpretação abriria a possibilidade, inclusive, de transmissão geracional da dívida, permitindo que herdeiros fossem executados décadas depois, por obrigações originadas em contextos já completamente superados.

Nesse cenário, é legítima — e inclusive necessária — a aplicação analógica da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual a Corte assentou que apenas atos concretos, capazes de produzir resultados úteis à execução — como a efetiva citação do devedor ou a constrição de bens — são aptos a interromper a fluência do prazo prescricional intercorrente. Diligências inócuas, despidas de eficácia, não têm o condão de impedir o reconhecimento da prescrição. Como estabelecido:

“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. [...] considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.” (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

A respeito do tema colaciono ainda o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial . 2. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC - com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatora quanto ao tema -, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado. 3. Na ocasião, restou estabelecido que é desnecessária, para a decretação da prescrição intercorrente, a prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, exigindo apenas que o credor seja intimado para poder opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório, o que foi devidamente observado na hipótese dos autos. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1818978 PR 2019/0077066-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

Como se vê os Embargos de Declaração não passam de mero inconformismo do Embargante, todavia, o recurso não é o meio adequado para impugnar o acordão.

Deixo, por ora, de aplicar multa; contudo, fica expressamente advertida a parte quanto à possiblidade, em caso de abuso do direito de recorrer.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025